Tribunal: CARF
Processo: 11042.720102/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11042.720102/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.493 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
NOECIR DUTRA DE ARMAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
IGUALDADE.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, conforme Súmula CARF no 2.
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL DE
EXCLUSÃO DO PARCELAMENTO.
Ainda que os débitos inseridos no parcelamento estejam em atraso, mas não
excluídos, emana a suspensão da exigibilidade do crédito efeitos sobre eles,
nos termos do art. 151 do CTN. Motivo este que impede que se restrinja a
opção pelo Simples Nacional quanto aos débitos que se encontrem na condição
apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para declarar a nulidade do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (TIOSN), permitindo o ingresso da recorrente ao regime
simplificado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11042.720102/2013-06
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.720102/2013-06

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 58-60 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 04-34.303, da 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 48-49), em sessão realizada em 03 de
dezembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 2-3 e docs. anexos), de forma a manter o
Indeferimento da Opção pelo Simples por parte do Manifestante.
2. Tendo em vista se tratar de retorno de Resolução, cuja relatoria também foi
feita por este que subscreve, aproveita-se o Relatório da Resolução, de fls. 74-75.

I.
Termo de Indeferimento, Impugnação e decisão da DRJ
3. Em 14/02/13 foi emitido em desfavor do Contribuinte Termo de
Indeferimento da Opção do Simples Nacional. De acordo com o Termo, débitos previdenciários
com exigibilidade não suspensa, com enquadramento no art. 17, V da LC 123/06, impediriam o
Sujeito Passivo de optar pelo Simples.
4. Inconformado com a lavratura do Termo, o Contribuinte protocolou, em
19/02/13, Impugnação, por meio da qual alegou, em suma, que seis dos sete débitos apontados
pela autoridade fiscal estariam inseridos no parcelamento convencional. O sétimo débito estaria
inserido no parcelamento especial. Alegou que a documentação em anexo comprovaria seus
argumentos. Ao final, pugnou pela sua manutenção no Regime Simplificado.
5. A DRJ/CGE, em sessão realizada na data de 03/12/13, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO
DE
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

6. Em suma, o órgão julgador entendeu que, apesar dos débitos estarem
inseridos em parcelamento, o fato do despacho de fls. 39 ter constado que havia atraso em
pagamentos de tais débitos, bem como pelo fato do Contribuinte não ter apresentado certidão
negativa ou positiva com efeitos de negativa, justificaria sua exclusão do Simples Nacional. Por
estes motivos foi então a Impugnação julgada improcedente.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.720102/2013-06

II. Recurso voluntário
7. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese que, “preliminarmente” a) apresenta certidão positiva com efeitos de negativa
(fls. 68), de 30/01/2014, a qual teria os mesmos efeitos da certidão negativa; quanto ao mérito
alega: b) que a Constituição da República garante o tratamento diferenciado ao pequenos
empresários; c) que merece nova análise, tendo em vista a equidade entre concorrentes. Ao final,
pugna pela procedência do Recurso e sua consequente manutenção no Simples.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução
9. Tendo em vista que não havia ficado claro se os débitos que justificaram o
indeferimento da Opção pelo Simples estariam inseridos em parcelamento na época da exclusão,
ou se a Contribuinte teria aderido ao benefício, mas eventualmente haveria sido excluída,
entendeu a Turma que o julgamento deveria ser convertido em diligência de forma a confirmar
tal situação. Por este motivo foi formalizada Resolução n° 1402-001.142, às fls. 74-76.

IV. Diligência realizada pela autoridade fiscal
10. Às fls. 90-91, a autoridade fiscal retornou com informações sobre a diligência
realizada. Na resposta foi consignado que, na época do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, todos os débitos indicados no termo de indeferimento haviam sido objeto de
parcelamento, portanto, sob a égide do art. 151 do CTN. Ressalta que não houve “em nenhum
momento ato de rescisão desses parcelamentos.”. Apesar disto, ressalta a autoridade que consta
no sistema que houve atrasos nos pagamentos do parcelamento, o que inclui janeiro de 2013,
conforme se colaciona abaixo.

11. Informa ainda que atualmente todos os débitos citados encontram-se extintos
por liquidação dos parcelamentos.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.720102/2013-06

12. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade foram analisadas na
Resolução, à fl. 76, não há necessidade de nova apreciação dos requisitos.

VI. Do Mérito
13. De antemão é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na
situação prevista pela súmula CARF no 22, a qual dispõe que é nulo o ato declaratório de
exclusão do Simples Federal que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não
esteja suspensa, uma vez que no Termo de Indeferimento há indicação dos débitos do
Contribuinte.
14. Quanto à alegação de que a análise da igualdade permitiria afastar a aplicação
da LC 123/06, ou pelo menos parte dela, deve ser citada a Súmula CARF no 2, a qual dispõe que
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Tal
enunciado encontra fundamento também no art. 26-A do Dec. 70.235/72, que prevê que no
âmbito do processo administrativo fiscal não cabe aos órgão de julgamento afastar aplicação de
lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, a menos, obviamente, que o poder judiciário o
tenha feito.
15. No mais, prevê o art. 17, V da LC 123/06 que o contribuinte que possuir
débitos com exigibilidade não suspensa não poderá recolher seus tributos na forma do Simples.
Ficou comprovado que o Recorrente possuía débitos, e que estes débitos estavam inseridos em
parcelamento (fl. 90). Também às fls. 90, a autoridade fiscal confirmou que os débitos que
impediram o Contribuinte de optar pelo Simples estavam inseridos em parcelamento, o que,
segundo art. 151, VI do CTN, caracteriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nas
mesmas fls. constatou ainda que, em determinado momento, o que inclui o momento do
indeferimento da opção pelo Regime simplificado (janeiro e fevereiro de 2013), os pagamentos
do parcelamento da Recorrente não estavam em dia.
16. É para se levar em consideração que o atraso no pagamento das parcelas do
parcelamento não tem como efeito automático a exclusão do registro dos débitos do
parcelamento. Este ocorre com a ciência do contribuinte, por meio de respectivo procedimento.
Neste sentido:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.720102/2013-06

ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário:
2008
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. PARCELAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
ATO
FORMAL
DE
EXCLUSÃO
DO
PARCELAMENTO.
Não obstante a inadimplência da empresa, inexiste nos autos ato formal
de sua exclusão do programa de parcelamento, permanecendo suspensa a
exigibilidade de seus débitos, mantendo sanada a irregularidade apontada
pela Administração Tributária com a consequente inclusão ao Regime de
Tributação ao Simples Nacional. (Acórdão 1002-001.287)

17. Em não sendo os débitos excluídos do parcelamento, não há de se entender
que a suspensão de sua exigibilidade deixou de existir, ainda que eles estejam em atraso, pois
eles ainda estariam inseridos em tal parcelamento, nos termos do CTN. Neste sentido é para se
entender que não há motivo para impedir que o Recorrente opte pelo Regime Simplificado.

VII. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao presente
Recurso, de forma a declarar a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional e consequente autorização para ingresso da Contribuinte no Simples.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital